Tribunal: TJDFT
Processo: 0708482-19.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO PROVIDA. APLICAÇÃO CPP EM DETRIMENTO DA LEI 9099/95 QUANTO À APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS EM MOMENTO POSTERIOR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ART. 150, § 1o CPB. QUALIFICADORA POR COMETIMENTO EM PERÍODO NOTURNO. CRIME DE MERA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIENTE CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face de sentença que a condenou como incursa no artigo 150, § 1o, c/c §4o, inciso III do Código Penal, a pena de 8 meses e 7 dias de detenção, em regime semiaberto, por ter no dia 19 de novembro de 2022, por volta de 1h00, na Quadra 301, conjunto 4, casa 6, São Sebastião-DF, de forma livre e com vontade consciente, permanecido no telhado da casa, contra a vontade dos proprietários, no período noturno. Em seu recurso, a parte recorrente postula sua absolvição ante a ausência de prova contundente do delito, subsidiariamente a fixação do regime aberto para cumprimento da pena. O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento da apelação, tendo em vista que as razões foram apresentadas fora do prazo legal. Foi proferido acórdão sob esse fundamento, cuja decisão foi revista em sede de reclamação, determinando que seja conhecida e processada a apelação criminal, id 52901249.
II. Recurso próprio e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.
III. A conduta de, com vontade livre e consciente, entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências, é fato típico de mera conduta, consumando-se ao adentrar no domicílio alheio, independentemente de seu animus. Se praticado no período noturno é fato que se amolda ao tipo penal descrito no artigo 150, § 1o, do Código Penal. Ressalte-se que a inviolabilidade de domicílio é um direito assegurado ao cidadão pela Carta Magna, que confere proteção contra intromissão de terceiros e até do Estado. O dispositivo tutela a liberdade privada do indivíduo, bem como seu sossego e tranquilidade.
IV. Na espécie, o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelo depoimento da vítima corroborado pelo das testemunhas, e até a própria confissão do réu por ocasião da realização de audiência, id 48204117. Ademais, o crime consuma-se tão logo o agente entre na casa, ou ali permaneça. No caso, o réu ainda estava no telhado da casa da vítima quando os policiais chegaram para atenderem ao chamado de violação de domicílio. Em que pese a declaração do acusado de que não tinha intenção de ingressar no interior da residência, subiu e permaneceu no telhado da casa alheia, chegando, inclusive, a quebrar telhas, quando estava sob o efeito de álcool e drogas (cocaína).
V. Acrescente-se que o motivo do delito se mostra reprovável, haja vista que a invasão ao domicílio alheio ocorreu após o uso de substâncias entorpecentes, e em horário destinado ao descanso. Portanto, restaram comprovadas a autoria e materialidade do delito, ressaltando-se que houve prisão em flagrante. Nesse prisma, o contexto probatório comprova os fatos denunciados, restando patente que o réu entrou no lote da vítima sem autorização, subiu no telhado e lá permaneceu, também sem consentimento, praticando, desta forma, o delito de invasão de domicílio.
VI. Apelação CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida.
VII. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.